Tribunal: TJES
Processo: 0005292-85.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005292-85.2019.8.08.0006

APELANTE
:
ADENIS COUTINHO DUARTE

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO –
FORMA RETROATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, V DO CP – COMBINADO COM ART. 115 DO MESMO DIPLOMA – CONDIÇÃO DE MENOR A ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos termos do que dita o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos o crime se a pena aplicada não é superior a dois, contando-se tal prazo pela metade em decorrência da incidência do art. 115 do mesmo diploma legal
.

2.
Tendo transcorrido prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia, fato processual interruptivo do prazo nos termos do art. 117, I, do CP, é de se reconhecer, em razão do
quantum
de pena estabelecido, a extinção da punibilidade em favor do agente
.

3.
No caso em apreço, deve ser concedida a gratuidade da justiça ao recorrente
.

4
.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _____/_____/___

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005292-85.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADENIS COUTINHO DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005292-85.2019.8.08.0006

APELANTE
:
ADENIS COUTINHO DUARTE

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO –
FORMA RETROATIVA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, V DO CP – COMBINADO COM ART. 115 DO MESMO DIPLOMA – CONDIÇÃO DE MENOR A ÉPOCA DOS FATOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-

GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA -
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1.
Nos termos do que dita o artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 anos o crime se a pena aplicada não é superior a dois, contando-se tal prazo pela metade em decorrência da incidência do art. 115 do mesmo diploma legal
.

2.
Tendo transcorrido prazo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia, fato processual interruptivo do prazo nos termos do art. 117, I, do CP, é de se reconhecer, em razão do
quantum
de pena estabelecido, a extinção da punibilidade em favor do agente
.

3.
No caso em apreço, deve ser concedida a gratuidade da justiça ao recorrente
.

4
.
Recurso conhecido e

provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

D
AR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _03/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso e extinguir a punibilidade do apelante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005292-85.2019.8.08.0006

APELANTE
:
ADENIS COUTINHO DUARTE

APELADO:
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADENIS COUTINHO DUARTE

no qua
l
manifesta
com a r. sentença de fls. 103/104, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, aplicando-lhe pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, ante o cometimento do crime disposto no art. 12 da Lei 10826/03.

Nos termos do apelo interposto
insurge-se a d. defesa, no id. 4644341
e
pugna pela declaração da extinção de punibilidade, ante a ocorrência de prescrição retroativa do crime e pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões de id. 4675034, o Ministério Público Estadual se manifestou no sentido de dar provimento ao recurso defensivo, para que seja declarada a extinção da punibilidade da apelante. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça nos termos do evento de número
4698816
, pelo provimento do recurso.

P
resentes os pressupostos para análise do mérito recursal, passo a análise da única temática debatida – prescrição – pela defesa, já que não houve recurso por parte do Ministério Público.

Conforme observo dos termos externados pela r. sentença de fls. 103/104, a pena privativa de liberdade fora fixada em 01 (um) ano de detenção por cometimento do ilícito previsto no artigo 12 da Lei 10826/03.

Como não há recurso por parte da acusação, o cálculo da pena deve ater-se aos parâmetros da sentença condenatória, tendo por base a previsão normativa do artigo 109, V, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal firma-se em 04 (quatro) anos, tendo em vista que a pena é superior a 01 (um) ano e não excede a 02 (dois) anos.

Por condição subjetiva do agente, este era, à época dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade (conforme consta da denúncia), razão pela qual há incidência do artigo 115 do mesmo diploma legal que dita:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Neste caso, a pretensão da defesa é que de que seja reconhecida a prescrição retroativa, esta leva em consideração o prazo do delito, conforme redação do artigo 111 do Código Penal, não descuidando o prazo do art. 117 da citada norma, que trata da interrupção do prazo.

Consta nos autos que
a denúncia fo
i
recebida em 02/09/2019 (fl. 62) e a sentença foi publicada somente em 14/07/2022, conforme fl. 103/104.
Desta forma, respeitados os artigos mencionados,
entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória,
houve
o transcurso de mais de 02 (dois) anos, período
superior a
o aludido prazo prescricional estabelecido no artigo 109, inciso V, do Código Penal, c/c art. 115 do CP,
razão pela qual deve ser provido o recurso da defesa.

Como bem pontuou a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer,
vale destacar a lição de Rogério Greco:

Diz-se retroativa a prescrição quando, com fundamento na pena aplicada na sentença penal condenatória com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, a cálculo prescricional é refeito, retroagindo-se, partindo-se do primeiro momento para sua contagem, que é a data do fato [...].

Assim, razão assiste a defesa no que tange a extinção de punibilidade ante a prescrição retroativa.

D
e igual forma, acolho a questão atrelada a concessão da gratuidade, mormente no que tange a inexistência do prolongamento do presente feito junto a Vara de Execução posto estar extinta a punibilidade da pena.

Assim, neste ponto, entendo por conceder a gratuidade ao recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
D
AR A ELA
PROVIMENTO
,
extinguindo-se a punibilidade em relação ao recorrente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal,
concedendo a gratuidade da justiça.

É como voto.